Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0713880-75.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS (ID 70671906), na qual formulou pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n. 000006207.1996.8.07.0003, em que foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 02-outubro-2019. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 70742003). A Defensoria Pública (ID 71290431) informou que não houve a prescrição da pretensão punitiva do delito praticado em 1996, pois a condenação ocorreu no ano 2019. Detalhou que o crime foi praticado em 4-agosto-1996, a denúncia foi oferecida em 13-novembro-1997 e recebida em 18-novembro-1997. O réu foi citado por edital e teve sua revelia decretada, contudo não se decretou a suspensão do processo e do curso prescricional de imediato. Em 02-maio-2005, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 9.271 de 17/4/1996), portanto anterior ao crime em análise. Uma vez retomado o curso do processo e do prazo prescricional, a decisão de pronúncia foi exarada em 22-fevereiro-2018. A sentença do Tribunal do Júri foi prolatada em 28-fevereiro-2019 e o acórdão confirmatório da sentença é datado de 8-agosto-2019. Ponderou que, considerando-se a Súmula 415 do STJ e as regras dos artigos 109 e 117 do Código Penal, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Em seguida, constatou que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos e que não houve inadequação na dosimetria. Destacou que o peticionante não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ressaltou que não encontrou nenhuma das hipóteses, previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Ao final, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal. A douta Defesa Técnica não encontrou fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator